Tribunal: TJBA
Processo: 8003721-89.2022.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação Criminal nº 8003721-89.2022.8.05.0112 – Comarca de Itaberaba/BA Apelante: Vinícius da Silva Castro Defensor Público: Dr. Welington Lisboa Ribeiro Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Dr. Thiago Pretti Pedreira Origem: Vara Criminal da Comarca de Itaberaba Procuradora de Justiça: Dra. Cleusa Boyda de Andrade Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO. ART. 21 DA LEI DAS CONTRAVENÇÕES PENAIS. AMEAÇA. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO VIRTUAL. REJEIÇÃO. APLICADAS AS REPRIMENDAS PELA SENTENÇA CONDENATÓRIA, NÃO HÁ MAIS QUE SE FALAR EM PENAS “VIRTUAIS” OU “EM PERSPECTIVA”, MAS EM PENAS CONCRETAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 438/STJ. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE. REPRIMENDAS INFERIORES A 01 (UM) ANO. PRAZO PRESCRICIONAL DE 03 (TRÊS) ANOS, NÃO TRANSCORRIDO ENTRE OS MARCOS INTERRUPTIVOS DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA (20/10/2022) E DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRÍVEL (12/02/2025). PEDIDO DE APLICAÇÃO DAS PENAS NO MÍNIMO LEGAL. NÃO CONHECIMENTO. PROVIDÊNCIA JÁ REALIZADA NA SENTENÇA RECORRIDA, APLICANDO AS PENAS-BASE NO SEU PATAMAR MÍNIMO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA F, DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVADA A PRÁTICA DELITIVA PELO RÉU MEDIANTE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA SUA EX-COMPANHEIRA. CIRCUNSTÂNCIA APLICADA EM CONFORMIDADE COM O ART. 385 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, QUE PERMITE AO JUIZ O RECONHECIMENTO DE AGRAVANTES, EMBORA NENHUMA TENHA SIDO ALEGADA. APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO, reconhecendo, de ofício, a atenuante da confissão espontânea quanto à conduta tipificada no art. 21 da Lei das Contravenções Penais, sem repercussão na pena, na forma da Súmula nº 231/STJ. I – Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Vinícius da Silva Castro, irresignado contra a sentença que o condenou às penas de 15 (quinze) dias de prisão simples e 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, em regime aberto, pela prática das infrações penais tipificadas, respectivamente, no art. 21 da Lei das Contravenções Penais e no art. 147 do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, com suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade. II – Extrai-se da exordial acusatória, in verbis (ID 82440430): “[...] No dia 16 de julho de 2022, por volta das 20h, na Rua Manoel Patrício, nº 491, Bairro Estrela do Sol II, nesta cidade, VINÍCIUS DA SILVA CASTRO, com vontade livre e consciente, praticou vias de fato e ameaçou causar mal injusto e grave à [J.J.L.], sua companheira. Consta dos inclusos autos do Inquérito Policial que, no dia e horário citados, o denunciado agrediu a vítima com puxão de cabelo, tapas no rosto e um murro na cabeça. Além disso, o denunciado arrombou a porta do quarto da vítima e proferiu-lhe ameaças de morte. De acordo com a vítima, à fl.7, não é a primeira vez que o denunciado a agride e faz ameaças de morte. Ex positis, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia VINÍCIUS DA SILVA CASTRO pela prática do delito previsto no art. 21 da Lei das Contravenções Penais e art. 147, do Código Penal, à luz da Lei nº 11.340/2006, [...].”. (aditado do original o nome da parte, que foi abreviado). III – Irresignado, o Sentenciado interpôs recurso de Apelação (Id. 82440983), alegando, nas correspondentes razões, preliminarmente, a ocorrência da prescrição virtual ou na modalidade retroativa. Subsidiariamente, requer a aplicação da pena no mínimo legal, com a retirada da agravante do art. 61, II, f, do Código Penal, sob o argumento de que teria sido reconhecida de ofício pelo juiz, sem alegação na denúncia. IV – Não merece acolhimento a alegação defensiva de prescrição virtual ou em perspectiva. Digno de registro que a pretensão defensiva de reconhecimento da prescrição com base na pena em perspectiva encontra obstáculo não apenas na Súmula 438/STJ, mas na própria prolação da sentença condenatória no feito de origem, não havendo que se falar mais em penas “virtuais” ou “em perspectiva”, tendo em vista que as reprimendas já foram aplicadas no caso concreto. V – Tampouco se acolhe o pedido de declaração da prescrição retroativa. É cediço que a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, regula-se pela pena concretamente aplicada, nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal. Para as penas definitivas aplicadas na sentença, correspondentes a 15 (quinze) dias de prisão simples e 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, pela prática das infrações penais tipificadas, respectivamente, no art. 21 da Lei das Contravenções Penais e no art. 147 do Código Penal, o prazo prescricional aplicável é de 3 (três) anos, conforme o inciso VI do art. 109 do Código Penal. Os marcos interruptivos da prescrição estão previstos no art. 117 do Código Penal, figurando, entre outros, o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória recorrível. No caso em tela, a denúncia foi recebida em 20/10/2022 (Id. 82440434) e a sentença condenatória foi publicada em 12/02/2025 (ID 82440975). Entre os referidos marcos temporais, não houve o decurso de tempo superior ao prazo prescricional de 03 (três) anos, não tendo se materializado a prescrição da pretensão punitiva retroativa. Rejeitadas as alegações de prescrição. VI – Salienta-se que a materialidade e autoria delitivas restaram suficientemente comprovadas pelas provas colhidas nos autos, merecendo destaque o boletim de ocorrência, as declarações prestadas pela vítima J.J.L. na Delegacia de Polícia e em Juízo, bem como o depoimento judicial prestado pela SD/PM Tairine Azevedo Gomes Silva, contexto probatório bem delineado na sentença recorrida (Id. 82440975). Trechos da sentença (Id. 82440975): “[...] A materialidade dos delitos está suficientemente comprovada pelo Boletim de Ocorrência, Termo de Declarações da vítima e depoimentos prestados em juízo. Quanto à autoria, esta também restou devidamente demonstrada pelo conjunto probatório produzido nos autos. A vítima [J.J.L.] prestou declarações firmes e coerentes, tanto na fase policial quanto em juízo, relatando que foi agredida pelo réu com puxões de cabelo, tapas no rosto e um murro na cabeça, além de ter sido ameaçada. A palavra da vítima em crimes praticados no contexto de violência doméstica possui especial relevância probatória, conforme pacífica jurisprudência, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova, como no caso em tela. A testemunha SD/PM TAIRINE AZEVEDO GOMES SILVA confirmou em juízo que, ao chegar ao local dos fatos após acionamento via CICOM, encontrou a vítima em situação de vulnerabilidade, relatando as agressões sofridas. Desse modo, vislumbrados os requisitos aptos a viabilizar a responsabilização penal, a condenação do acusado é medida que se impõe. [...].”. (aditado do original o nome da parte, que foi abreviado). Interrogado na fase policial (Id. 82440433, pág. 16), o réu Vinícius da Silva Castro afirmou que viu uma mensagem no telefone celular da vítima, momento em que teve início uma discussão entre ambos, oportunidade em que disse ter dado um tapa na cabeça da sua então companheira, negando porém, a realização de ameaças. De acordo com o registro audiovisual da audiência de instrução e julgamento e com seu respectivo termo, o réu não compareceu na assentada, restando prejudicada a realização do seu interrogatório judicial, não constando contradita por parte da Defesa (Id. 82440975). Por conseguinte, no caso, as circunstâncias em que se deram os fatos fornecem os elementos de convicção que concluem pelo acerto da condenação do Apelante pelas infrações penais tipificadas no art. 21 da Lei das Contravenções Penais e no art. 147 do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006. VII – Passa-se à análise da dosimetria das penas. VIII – Quanto à conduta tipificada no art. 21 da Lei de Contravenções Penais, o Juiz a quo aplicou a pena-base no mínimo legal de 15 (quinze) dias de prisão simples, não se conhecendo do correspondente pedido recursal de redução da reprimenda. Na etapa intermediária não foram reconhecidas agravantes ou atenuantes. No entanto, tendo em vista que o réu confessou parcialmente as práticas delitivas na fase policial, reconheço, de ofício, a atenuante da confissão espontânea, porém sem repercussão na pena, na forma da Súmula nº 231/STJ. Na terceira etapa, não há causas de aumento ou diminuição, restando definitiva a reprimenda de 15 (dias) de prisão simples. IX – No que diz respeito à prática delitiva prevista no art. 147 do Código Penal, foi aplicada a pena-base no mínimo legal de 01 (um) mês de detenção, impondo-se o não conhecimento do pleito recursal de redução da pena. Não há atenuantes, pois o réu não confessou a autoria delitiva, sendo reconhecida a agravante do art. 61, inciso II, alínea f, do Código Penal (violência contra a mulher), com aumento de 1/6 (um sexto), para 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, tornada definitiva, dada a inexistência de minorantes ou majorantes. O reconhecimento de agravantes, ainda que não alegadas pela defesa, está em conformidade com o art. 385 do Código de Processo Penal, segundo o qual “Nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada.” (grifo acrescido). A esse propósito: STJ – AgRg no HC n. 803.915/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023. X – Em virtude do concurso material (art. 69 do Código Penal), resultaram as penas de 15 (quinze) dias de prisão simples e 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, em regime aberto, não havendo necessidade de reparo, tampouco em relação à suspensão condicional da pena, na forma do art. 77 do Código Penal, pelo prazo de 02 (dois) anos, pelas condições fixadas na sentença, a saber: “[...] Considerando que a pena aplicada não excede a 2 (dois) anos e que o réu preenche os requisitos do art. 77 do CP, concedo-lhe a suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante as seguintes condições: I – Proibição de frequentar bares, casas noturnas e estabelecimentos congêneres; II – Proibição de ausentar-se da comarca onde reside sem autorização do Juízo; III – Comparecimento pessoal e obrigatório a Juízo, bimestralmente, para informar e justificar suas atividades; IV – Proibição de contato com a ofendida por qualquer meio e aproximação a uma distância menor do que 200 metros. [...].”. XI – Digno de nota que a sentença ainda manteve, sem necessidade de alteração, as medidas protetivas aplicadas em favor da vítima, determinadas na decisão de Id. 82440434, datada de 20/10/2022, nos seguintes termos: “[...] Assim, examinando os documentos juntados pela autoridade policial, identificando urgência e necessidade de coibir e prevenir eventual violência contra a ofendida e tendo em vista o recebimento da denúncia contra o acusado, defiro as seguintes medidas protetivas de urgência, válidas até o final do processo de conhecimento, a fim de obrigar o agressor VINICIUS DA SILVA CASTRO: a) afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida; b) proibição de aproximar-se da vítima, com limite mínimo de trezentos metros de distância; c) proibição de contato com a ofendida, por qualquer meio de comunicação. Comunique-se à autoridade policial e ao Comandante do Batalhão da Polícia Militar para promover a fiscalização e a efetividade das medidas protetivas. Intimem-se ofendida e agressor, advertindo o último que o descumprimento das medidas impostas poderá acarretar sua prisão preventiva e processo penal pelo crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A da Lei 11.340/06). [...].”. XII – Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 83147865), pelo conhecimento e improvimento do Apelo. XIII – APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO, reconhecendo, de ofício, a atenuante da confissão espontânea quanto à conduta tipificada no art. 21 da Lei das Contravenções Penais, sem repercussão na pena, na forma da Súmula nº 231/STJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8003721-89.2022.8.05.0112, da Comarca de Itaberaba/BA, em que figuram, como Apelante, Vinícius da Silva Castro, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, à unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE e NEGAR PROVIMENTO ao Apelo, reconhecendo, de ofício, a atenuante da confissão espontânea quanto à conduta tipificada no art. 21 da Lei das Contravenções Penais, sem repercussão na pena, na forma da Súmula nº 231/STJ, e assim o fazem pelas razões adiante expostas no voto da Desembargadora Relatora.